Tribunal: TJDFT
Processo: 0738527-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738527-44.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, IRB INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS S.A. APELADO: AMORA PET STYLE EIRELI D E S P A C H O O presente recurso está incluído para julgamento na pauta da 28a sessão ordinária virtual, com data de abertura designada para o dia 04/08/2021 (ID 27376059). Na petição juntada ao ID 27596885, a parte apelante/autora requer a retirada do processo da pauta virtual. Considerando conforme disposto no art. 4o, incisos IV e V, da Portaria GPR 1029/2018, determino que o recurso seja retirado da pauta da 28a sessão virtual e incluído em pauta presencial por videoconferência a ser designada. Esclareço à parte interessada que conforme disposto no §3o do artigo 12 da Portaria Conjunta n. 52 do TJDFT, de 08/05/2020, uma vez publicada a pauta de julgamento presencial por videoconferência, caberá ao advogado reiterar o pedido para se inscrever para realizar a sustentação oral, mediante peticionamento nos autos eletrônicos, até 48h úteis, antes da abertura da respectiva sessão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator